Tribunal: TJDFT
Processo: 0729361-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729361-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HERBET MACEDO REU: MARLY DE MATTOS MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de tutela de urgência, ajuizada por HERBET MACEDO contra a sentença transitada em julgado, proferida nos autos do Processo n.o 0736683-59.2019.8.07.0001, que julgou improcedenteo pedido formulado pelo autor (Herbert Macedo) e julgou procedenteo pedido reconvencional, condenando Hebert Macedo à restituição de valores emprestados pela ré – Marly de Matos Macedo, conforme sentença confirmada em grau recursal e transitada em julgado em 29/07/2023. Alega o Autor a existência de vícios graves na formação da prova que embasou o julgamento anterior, especialmente quanto à idoneidade das testemunhas e da advogada que representou a parte adversa. Sustenta que a prova testemunhal utilizada no processo originário está sendo investigada criminalmente, apontando que Adalgisa Campos SouzaeDaniele Fabíola Oliveira da Silva Lameira (advogada) foram denunciadas por infrações penais contra a idosa Marly de Mattos Macedo, conforme Processo no 0722514-05.2022.8.07.0020. Aduz que tais fatos configuram prova nova, nos termos do art. 966, inc. VII, do CPC, pois não eram conhecidos à época da ação originária e têm potencial de alterar o resultado do julgamento. Pontua ainda a relação de confiança que mantinha com a ré, destacando que prestava cuidados pessoais e administrativos à idosa, inclusive mediante procurações públicas e contas conjuntas com familiares. Destaca que foi afastado injustamente do convívio com a ré durante a pandemia, por ação de terceiros que se aproveitaram da condição de saúde da idosa (Alzheimer) para manipular seu patrimônio, inclusive com tentativa de venda de imóvel e alteração de testamentos. Afirma que a investigação criminal demonstra a má-fé das responsáveis pela produção probatória, tornando cabível a rescisória. Destaca que Adalgisa Campos Souza responde por crimes previstos no Estatuto do Idoso e no ECA, enquanto Daniele Lameira, advogada de Marly no processo originário, responde por coação no curso do processo e coautoria nos crimes de Adalgisa, tendo inclusive firmado acordo de não persecução penal por calúnia contra o autor. Acrescenta que a vulnerabilidade cognitiva deMarly, diagnosticada com Alzheimer e atualmente sob curatela, compromete a validade das provas produzidas em seu nome. Sustenta que a manipulação da idosa resultou em provas ilícitas, cuja contaminação se estende às demais provas derivadas, à luz da Teoria dos frutos da árvore envenenada, aplicável ao processo civil por força do art. 369 do CPC. Destaca que desconhecia o processo criminal no 0722514-05.2022.8.07.0020 que investiga as condutas de Adalgisa e Daniele. Pontua que o recebimento da denúncia contra elas pode demonstrar que as provas apresentadas por elas podem não ser verdadeiras, uma vez que Marly está com Alzheimer e não pode comprovar se as provas utilizadas de fato são referentes ao que foi colocado no processo. Aduz que não há necessidade de aguardar o desfecho do processo. Salienta que também está presente o risco na demora, ante a constrição de seu patrimônio. Requer (a) o deferimento da gratuidade de justiça; (b) o deferimento da tutela de urgência para suspender o Processo no 0736683-59.2019.8.07.0001; (c) a produção de provas; (e) a procedência da ação para rescindir o acórdão no 1722340, com a desconstituição da coisa julgada e o rejulgamento da causa; (f) a dispensa do depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC, com fundamento no § 1o do mesmo artigo; (g) a designação de audiência de conciliação; (h) a requisição de certidões cartorárias para comprovar a confiança da ré no autor; (i) a oitiva de testemunhas que possam comprovar a relação de cuidado e zelo mantida entre o autor e a Sra. Marly ao longo dos anos; e (j) a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. É o relatório. DECIDO. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Inicialmente, verifico que é caso de deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID no 74162194), que é essencial para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas físicas. Nesse sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (grifo nosso) Ressalte-se que o deferimento da gratuidade de justiça tem efeitos apenas para esta ação rescisória. DO RECEBIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA A ação rescisória é meio autônomo de natureza excepcional apto a desconstituir sentença ou acórdão de mérito transitados em julgado. Todavia, em razão de sua própria natureza, é restrita às hipóteses taxativas do artigo 966 do Código de Processo Civil: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” (Grifo nosso) Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que: "O art. 966 do Novo CPC prevê em seus oito incisos os vícios de rescindibilidade, sendo considerado restritivo esse rol, de forma a não admitir rescisória fundada em qualquer outro vício que não esteja expressamente previsto em tal dispositivo." (Manual de Direito Processual Civil, p. 1371, 8a Edição). Acrescente-se que a ação rescisória não se presta à reapreciação da matéria já analisada e julgada, mas visa tão somente a afastar os efeitos produzidos por decisão maculada, já transitada em julgado, por meio de novo julgamento da demanda. Da análise da ação rescisória, observa-se que o autor fundamenta o ajuizamento da demanda no inciso VII do art. 966 do CPC (prova nova obtida após o trânsito em julgado). Para os efeitos do dispositivo supracitado, prova nova é aquela que já existia ao tempo em que foi proferida a decisão rescindenda, mas cuja existência o autor ignorava, ou de que não pôde fazer uso. A prova nova deve, ainda, se de tal ordem e alcance que, sozinha, favoreça o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para o decreto de rescisão. Sobre o tema, pertinente destacar os ensinamentos de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha: "É anticooperativo reabrir toda a discussão para que a parte, somente depois do trânsito em julgado, produza uma prova nova, constituída posteriormente para desfazer a decisão que se construiu num ambiente adequado e legítimo. É por isso que o termo prova nova deve ser entendido como prova anteriormente existente, mas somente acessível após o trânsito em julgado. (...) A prova nova é aquela estranha à causa, ou seja, aquela ainda não pertencente à causa. A prova nova não é aquela constituída, formada ou produzida posteriormente; é a que não foi apresentada no curso do processo originário, destinada a provar fato já ocorrido. Prova nova, em outras palavras, é aquela que já existia antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no processo originário. A prova não existente ou que não poderia ser produzida durante o curso do processo originário não possibilita a desconstituição do julgado." (Curso de Direito Processual Civil – Vol. 3, 15a Ed, 2018, págs. 588/589). No caso em tela, o autor busca utilizar o processo criminal no 0722514-05.2022.8.07.0020, que investiga as condutas de Adalgisa e Daniele, como justificativa para desconstituir a sentença prolatada nos autos do Processo no 0736683-59.2019.8.07.0001, porquanto desconhecia o referido processo criminal. Contudo, em que pese as alegações da parte autora, mera existência de investigação criminal em curso não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade dos atos processuais praticados nos autos do Processo no 0736683-59.2019.8.07.0001. Como se sabe, a aplicação da Teoria dos frutos da árvore envenenada no processo civil exige demonstração inequívoca da ilicitude originária e da relação de causalidade direta com as provas derivadas, o que não está comprovado no caso. Nesse contexto, entendo que a ação penal em curso, por si só, não invalida automaticamente todos os elementos probatórios utilizados no processo originário, tampouco comprova a falsidade ou ilicitude das provas produzidas, inclusive as documentais, sendo necessário o trânsito em julgado de eventual condenação criminal para que se possa cogitar de sua repercussão no juízo cível. Dessa forma, revela-se inadmissível a presente rescisória, por não servir como sucedâneo recursal, além de inexistir, de plano, qualquer prova nova a se enquadrar na situação prevista no inc. VII do art. 966 do CPC. A propósito, a jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido" (AR 6.980/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 4.11.2022; e AgInt no AREsp 2.226.563/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. LEGITIMIDADE. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PEDIDO DE PRETENSÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. A tese da ilegitimidade ativa da TERRACAP na ação reivindicatória foi resolvida, restando comprovada a sua propriedade sobre a área reivindicada, o que afastada a alegação de incompetência da Justiça comum para o processamento e julgamento da ação em questão. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional (AR 5923/MS, Rel.: Min. OG Fernandes, Primeira Seção, DJe: 17/10/2018). 3. Ausente a caracterização de documento novo apto ao julgamento da pretensão rescisória. 4. Pedido rescisório julgado improcedente.” (Acórdão 1154407, 07042498820178070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a alegação de que a ré estaria acometida de Alzheimer e, por isso, poderia ter sido manipulada, não foi objeto de impugnação tempestiva no processo originário pelo Autor, tampouco se demonstrou que tal condição fosse desconhecida à época, uma vez que, nos autos do processo de origem consta Relatório Médico de ID no 46266167, datado de 23/05/2022, que informa que Marly foi diagnostica com Alzheimer havia 2 (dois) anos. Contudo, não há informação no referido Relatório Médico de qual era o estágio da doença à época dos fatos, constando que o estado clínico de Marly era “Consciente com picos de desorientação, comunicativa, colaborativa, interagindo com examinadora”. Ademais, a curatela superveniente, por si só, não invalida os atos anteriormente praticados, salvo prova robusta de incapacidade à época dos fatos, o que não foi objeto de discussão no processo originário. A suposta prova nova (processo criminal em curso) apresentada pela parte autora nesta demanda rescisória não se enquadra na situação prevista no art. 966, inc. VII, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador